Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição E obscuridade INEXISTENTES. NÃO PROVIMENTO.
1. A contradição passível de ser arguida em embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Não há obscuridade se o Acórdão embargado, quando do provimento do apelo para cassar a r. sentença, foi expresso ao declarar a necessidade da presente demanda, reconhecendo-se o interesse processual.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.